Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98, bem como a Súmula Normativa n. 13/2010, da ANS, preveem expressamente a possibilidade dos dependentes, em caso de morte do titular, de permanecer no plano de saúde, considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) e, por sua vez, a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.